Tribunal: TJDFT
Processo: 0753081-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA: DÉBITO DO VALOR INTEGRAL CONTRATADO, LANÇADO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE DEU CAUSA A ENCARGOS MORATÓRIOS. INDEVIDA INSCRIÇÃO NO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO: DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 1o.12.2018, de pacote turístico (passagens aéreas e hospedagem), por R$ 12.586,92, em dez parcelas mensais; (b) cancelamento do contrato em 07.1o.2019; (c) cobrança do valor integral do pacote turístico em maio de 2019; (d) ação anterior ajuizada com vistas ao estorno dos valores indevidamente cobrados e à compensação por danos morais decorrentes do inadimplemento (autos n. 0728409-61.2019.8.07.0016), e consequente sentença de parcial procedência, de condenação da requerida ao estorno da quantia de R$ 10.069,53, e improcedência quanto aos danos extrapatrimoniais (trânsito em julgado em 08.02.2020); (e) posteriormente, em razão da cobrança indevida, o consumidor teria sido cobrado de encargos moratórios no valor de R$ 5.225,64, além de ter seu nome “negativado”, motivo pelo qual pugnou, nos presentes autos, pela reparação dos danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência (condenação solidária das agências de turismo à reparação por danos materiais de R$ 4.180,51, e morais de R$ 5.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso que ora se apresenta, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. No ponto, além da cobrança de todas as parcelas referentes à contratação do pacote de turismo (autos n. 0728409-61.2019.8.07.0016: condenação da requerida ao estorno da quantia de R$ 10.069,53), a fatura com vencimento em 11.6.2019 (ID 25829273, p. 3) demonstra que a parte requerida realizou nova cobrança de R$ 12.586,92 (ID 25829273, p. 3), o que deu causa aos encargos moratórios de R$ 5.225,64 (ID 25829273).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Outrossim, registra-se que do valor indevidamente cobrado do requerente a título de encargos da mora deve ser descontado o percentual de 20% a título de cláusula penal, conforme decidido naqueles autos, a resultar, portanto, a cobrança indevida de R$ 4.180,51.
VI. Além disso, comprovada a indevida “negativação” do nome do consumidor por falta de pagamento das faturas de cartão de crédito em que foram lançados débitos moratórios (IDs 25829273, p. 4/14), viável a condenação por danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Irreparável o quantum fixado (R$ 5.000,00), o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VII. Por fim, não merece prosperidade a alegação de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir na presente demanda, diversamente daquela que fundamentou o processo 0728409-61.2019.8.07.0016 (danos materiais em razão de cobrança indevida e compensação por danos morais pelo inadimplemento contratual), refere-se à cobrança de encargos moratórios e compensação por danos morais decorrentes da “negativação” indevida.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.